Tribunal: TJDFT
Processo: 0742898-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL DA APENADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. ART. 112 DA LEP. RETROATIVIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A reincidência, condição pessoal da ré, implica diversos efeitos desfavoráveis, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório.
2. Uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.
3. O reconhecimento da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados afasta a aplicação retroativa do inciso V do art. 112 da LEP a todos os delitos com tal natureza.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.